Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DINÂMICA DOS FATOS. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recursos Inominados interpostos pelos requeridos em face de sentença que, ao analisar a dinâmica de acidente entre veículos, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 2.900,00, a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente Verônica Maria que o condutor do veículo, o Sr. Diego, não teve culpa no acidente, razão pela qual não há responsabilidade da proprietária do veículo. Aduz que as imagens anexadas não são suficientes para provar a culpa do condutor do veículo. Expõe que o dano é condizente com uma ultrapassagem irregular pela direita. Acrescenta que o registro tardio do boletim de ocorrência não lhe retira seu caráter de fé pública. Ao final, requer a improcedência do pedido inicial.
3. Argumenta o recorrente Diego que há inconsistência no relato do recorrido, pois primeiro afirmou que o abalroamento ocorreu durante mudança de faixa e, posteriormente, relata que estava parado no semáforo quando sofreu a colisão. Fundamenta que “os vídeos são inconclusivos, porquanto feitos após o acidente e com os veículos deslocados das posições originais”, de forma que a única conclusão colhida é a de que houve o acidente. Acrescenta que “a data de feitura de registro policial, por si só, não é suficiente para comprovação ou não de culpa”. Por fim, requer a responsabilização do recorrido pelo acidente. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de culpa concorrente.
4. Em contrarrazões o recorrido pleiteia a condenação dos recorrentes em litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Tratando-se de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
7. Segundo dispõe o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Nos termos do art. 28 c/c art 29, II ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.
8. De fato, a lavratura tardia de boletim de ocorrência não compõe prova peremptória para fundamentar a responsabilidade do condutor recorrente e o decreto condenatório pelo acidente de trânsito, porquanto a dinâmica do acidente pode ser provada através de outros meios.
9. Preliminarmente, os recorrentes não juntaram qualquer documento capaz de comprovar que o recorrido estava realizando manobra de ultrapassagem irregular pela direita ou pelo acostamento, restando afastada a alegação de que o acidente decorreu de culpa concorrente.
10. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente Diego, condutor do veículo Hyundai HB20, realizou manobra de conversão da faixa da esquerda para a direita, não se atentando às condições do trânsito, adentrando a via onde trafegava o recorrido, dando causa à colisão. Tal dinâmica é corroborada pelos danos na lateral traseira esquerda do veículo do recorrido, que foi atingido, e na lateral dianteira direita do recorrente, conforme fotos e vídeos acostados aos autos, que constituem provas suficientes para a análise dos fatos.
11. Importante ressaltar que a tese defensiva de contradição na exposição dos fatos na inicial deve ser rechaçada, pois da leitura do documento de ID 66671185, pág. 6 se extrai a ocorrência de mero erro material, devido a utilização de modelos prontos sem a devida alteração, visto que os fatos narrados ordinariamente (pág. 2/3 do referido documento) converge com a fotografia e vídeos acostados aos autos.
12. Nesse contexto, age com culpa aquele que não observa as condições da via, aguardando o momento adequado para executar manobra de transposição de faixas e causa dano ao outro motorista. Hipótese em que surge o dever de reparação, consoante determina o art. 186 do Código Civil. Nesse rumo, a sentença analisou corretamente os fatos.
13. Por fim, não se identifica no caso a interposição de recursos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo recorrido, o que afasta, portanto, a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no artigo 79 e seguintes do CPC. Por oportuno, ficam os recorrentes cientes, desde já, que a oposição de embargos protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
14. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para as partes requeridas, ora recorrentes, com a finalidade de representá-las na oferta de recurso inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios dos patronos nomeados. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos aos advogados dativos, nomeados no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada um, devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos não providos. Sentença mantida.
16. Responderão os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, II e 34; CPC, arts. 79 e 1.026, §2o.